Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-No caso, foi realizada a publicação do ato judicial em 5 de novembro de 2021, sexta-feira. Então, iniciou-se o prazo recursal no dia útil seguinte (8/11/2021), segunda feira, conforme o § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil e, contado em dobro o prazo para oposição dos embargos, este findou no dia 22/11/2021. Assim, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 26/11/2021.
-Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos.
-O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade.
-Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente.
-AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.